Tribunal: STF
Processo: HC 272525
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONTRABANDO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA NÃO DEBATIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Enzo Phelipe Jawsnicker de Oliveira e outro, advogados, em 19.5.2026, em benefício de Adelir de Siqueira, Joao Alberto Souza Pit e Luiz Fernando Delponte Costa, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 6.5.2026 a 12.5.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.884.334/PR, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão.
O caso
2. Consta do processo terem sido os pacientes e corréus condenados pelo juízo da Primeira Vara Federal de Guaíra/PR (Ação Penal n. 5002419-63.2014.4.04.7017) pela prática do delito previsto no inc. I do § 1º e no § 3º do art. 334-A do Código Penal (contrabando majorado). Adelir de Siqueira e Joao Alberto Souza Pit foram condenados às penas de quatro anos de reclusão, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito. Luiz Fernando Delponte Costa foi condenado às penas de quatro anos de reclusão, em regime semiaberto, considerada a reincidência.

3. Em 15.9.2020, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa dos pacientes, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória, nestes termos:
“PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRANSPORTE FLUVIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO. CAUSA DE AUMENTO (ART. 334-A, § 3º DO CP). REGIME INICIAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 
1. É inequívoca a ciência acerca da origem ilegal dos produtos, aportando ao território pátrio pela via fluvial, tendo em vista as circunstâncias da apreensão e as características da mercadoria – produto estrangeiro desacompanhado de documentação comprobatória de regular importação – amoldando-se a conduta delituosa ao tipo penal do art. 334-A, § 1º, inciso I, do Código Penal, c/c o artigo 3º do Decreto-Lei nº 399/68. 
2. Reduzido o quantum de elevação em relação a cada vetorial negativada, a fim de melhor se adequar às particularidades do caso, aproximando-se ao termo médio do tipo delitivo. 
3. Aquele que, conscientemente, recebe e dá destino à carga vinda por meio fluvial, tem papel fundamental no esquema criminoso que se inicia por meio daquele tipo de transporte, concorrendo para o crime nas circunstâncias previstas pelo parágrafo 3º do artigo 334-A do Código Penal. 
4. Considerando o montante da pena, as circunstâncias judiciais, réu primário, sem histórico violento ou de periculosidade que atraia especial regime de cumprimento da privativa, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto. 
5. Cabível a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direito quando fixada a pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente e as circunstâncias judiciais indicam a suficiência da substituição. 
6. O valor da prestação pecuniária mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso” (e-doc. 4).

4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.884.337/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.5.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que, em 3.9.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa.

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.

Foi interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça em 27.10.2025. 

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Corte Especial, na sessão virtual de 6.5.2026 a 12.5.2026, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 8).
5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega prescrição da pretensão executória.

Assevera que o trânsito em julgado para o Ministério Público teria ocorrido antes de 12.11.2020, pelo que seria aplicável à espécie o julgamento deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.107 (Tema 788 da repercussão geral).

Argumenta que “a hipótese dos autos revela ilegalidade manifesta, impondo-se a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a pena aplicada foi de 4 anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 8 anos (art. 109, IV, do CP); O MPF renunciou ao prazo recursal da sentença, operando-se o trânsito em julgado para a acusação em 01/03/2018; Já transcorreu o prazo de 8 anos desde então” (fl. 2, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Caso o habeas corpus não seja conhecido, que seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 192, do RISTF; 
O reconhecimento da prescrição da pretensão executória e, por consequência, a extinção da punibilidade dos pacientes, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A alegação de prescrição da pretensão executória, veiculada na presente impetração, não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, afastou o exame da matéria, nestes termos:
“4. No que diz respeito ao pedido de extinção de punibilidade pela prescrição, formulado às fls. 2.547-2.548, o art. 61 do Código de Processo Penal preceitua que, ‘[e]m qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício’. 
Nos termos do referido dispositivo legal, para que a punibilidade do agente seja extinta pela prescrição, é necessário que a questão seja passível de cognição e apreciação pelo julgador, o que não ocorre no caso. 
Isso porque a matéria objeto da petição não se enquadra nas atribuições definidas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e delegadas à Vice-Presidência, as quais se limitam à apreciação das petições de recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal (art. 22, § 2º, I, a, do RISTJ)” (fl. 9, e-doc. 9).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).

8. Em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, admite-se a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. A análise da prescrição da pretensão punitiva do crime pelo qual condenados os pacientes, mesmo se cuidando de matéria que poderia ser reconhecida de ofício, deve ser primeiro apreciada pelas instâncias antecedentes. 

Deve-se examinar a alegada prescrição na origem, para que, analisado o processo em sua inteireza, sejam consideradas todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DEMAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Não se constata a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso. 2. Embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício (art. 61, CPP), é recomendável que o exame da referida matéria seja efetuado na origem, especialmente, considerando todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.294.856-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).

“ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.114.231-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).

“Com relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, muito embora esta possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66 , inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.196.479-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. Recomenda-se que o exame da matéria atinente à prescrição da pretensão executória seja efetuado na origem, à luz da inteireza dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem a atribuição de efeitos infringentes” (ARE n. 1.092.752-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.3.2020).

10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora